Tribunal: TJDFT
Processo: 0703856-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo. Conduta social. Bis in idem. Regime prisional. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Alega-se no recurso que não há prova suficiente para condenação, que não pode se fundamentar exclusivamente em depoimentos de policiais. Caso mantida a condenação, pede seja afastada a valoração negativa da conduta social ou reconhecido bis in idem, reduzida a fração de aumento da pena-base e fixado regime prisional semiaberto.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há prova suficiente para condenação; (ii) valoração negativa da conduta social e caracterização de bis in idem; e (iii) cabimento do regime prisional semiaberto.
III. Razões de decidir
3. No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do produto. Provado o dolo de receptar pelas circunstâncias em que recebidos motocicleta e capacete produtos de crime - sem documento do veículo, de forma repentina e sem justificativa plausível, no mesmo dia em que os bens foram subtraídos.
4. A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
5. O fato de o crime ter sido cometido durante o cumprimento de pena anterior justifica a valoração negativa da conduta social.
6. Ainda que reincidente o réu e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 742.304/SC, e súmula 269; TJDFT, acórdãos n. 1369856, 1278724, 1797579, 1237755 e 1248238.